Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715333-92.2022.8.07.0006 RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ALBERTO MACHADO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NÃO REGISTRADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a petição inicial da ação de busca e apreensão deve ser instruída com a prova da propriedade fiduciária e da constituição em mora do devedor fiduciante. II. Se a ação de busca e apreensão é privativa do proprietário fiduciário, o seu ajuizamento exige a demonstração de que o domínio resolúvel da coisa móvel alienada foi transferido pelo devedor fiduciante, titular do domínio pleno, para o credor fiduciário, com o escopo de garantia, na esteira do que prescreve o artigo 66, caput, da Lei 4.728/1965. III. Sem a demonstração de que aquele que figura no contrato como devedor fiduciante tem o domínio que foi transferido, para fins de garantia, para o credor fiduciário, não se pode ter por comprovada a própria propriedade fiduciária, premissa fundante da ação de busca e apreensão, consoante a inteligência do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil. IV. Essa demonstração é particularmente importante porque, ainda no curso da ação de busca e apreensão, pode haver a consolidação do domínio do bem no patrimônio do credor fiduciário, inclusive com a expedição de novo certificado de propriedade, e a sua venda extrajudicial, nos termos dos artigos 2o, caput, e 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/1969. V. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro e não do devedor fiduciante é irrelevante para o uso da ação de busca e apreensão com a consequente retomada da garantia do contrato. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Ferreira Tiburtino, OAB/SP 328.945-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em recente julgado, assim se posicionou o STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009